Tribunal: STF
Processo: AI 327661
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REEXAME DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE
ATUALIZAÇÃO. OFENSA INDIRETA.
1.      Reexame de coisa julgada. Impossibilidade da
pretensão, a não ser pela via da ação rescisória.
2.      Controvérsia acerca dos índices de atualização do
benefício previdenciário. Matéria afeta à legislação
infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.